Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702311-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JAYME DA COSTA RIBEIRO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, consistente em rejeitar a sua impugnação e converter em penhora o valor constante de sua conta corrente. Por meio da petição de ID 17140450, o agravado informou que as partes formalizaram acordo judicial em audiência telepresencial realizada na data de hoje, 24/06/2020, nos autos dos Embargos a Execução n. 0737431-91.2019.8.07.0001. O agravante juntou aos autos petição de ID 17180724, comunicando a realização de acordo nos autos principais, requerendo a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto do presente recurso. Notadamente, a composição amigável do litígio acarreta a perda do objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2020 13:16:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator